Tribunal: TJES
Processo: 5014042-97.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014042-97.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO PINHEIRO PEREIRA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E METADADOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por
S.P.P.
contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória
ajuizada em face do
Banco C6 Consignado S.A.
, julgou improcedentes os pedidos.

O apelante alegou fraude na contratação de empréstimo consignado digital, nulidade por vício de consentimento, danos morais in re ipsa e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O banco recorrido sustentou a
regularidade da contratação
, demonstrando a existência de contrato eletrônico com autenticação biométrica facial, geolocalização e metadados que confirmariam a anuência do consumidor, além da efetiva transferência do valor à conta de titularidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o contrato de empréstimo consignado digital impugnado é válido, diante da alegação de fraude e vício de consentimento; e
(ii) estabelecer se o banco deve responder civilmente por danos morais e materiais em razão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, submetendo-se ao
Código de Defesa do Consumidor
, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados no exercício de suas atividades (Súmula 479 do STJ).

Contudo, ao
alegar falsidade da assinatura eletrônica
, o autor atrai o ônus da prova à instituição financeira, nos termos do
art. 429, II, do CPC
, cabendo ao banco comprovar a autenticidade da contratação.

A instituição financeira
se desincumbe adequadamente de seu ônus probatório
, apresentando contrato digital com metadados (data, hora, IP, coordenadas geográficas e identificação do dispositivo), selfie com prova de vida e documentos pessoais do contratante.

A
geolocalização
da assinatura eletrônica corresponde a endereço de correspondente bancário (“Pegue Fácil”) em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o que, aliado à selfie do apelante com logotipos visíveis de instituições financeiras no fundo,
corrobora sua presença física no local da contratação
.

A conjugação dos elementos probatórios — biometria facial, geolocalização precisa e metadados —
comprova a regularidade do contrato e a efetiva manifestação de vontade do consumidor
.

Demonstrada a contratação válida e o depósito do valor na conta do autor,
não há que se falar em inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais
, sendo legítimos os descontos efetuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado por meio digital é válida quando comprovada, por prova técnica idônea, a autenticidade da biometria facial, a correspondência da geolocalização e a vinculação dos metadados ao consumidor.

O ônus de provar a autenticidade do contrato eletrônico recai sobre a instituição financeira quando arguida a falsidade da assinatura digital.

Comprovada a regularidade da contratação e o efetivo crédito dos valores, não há responsabilidade civil do banco nem dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 429, II, e art. 85, §11; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.799.307/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sebastião Pinheiro Pereira em face da r. sentença (id.
15803114
), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em desfavor do
Banco C6 Consignado S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“(...) Refere-se à “Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais Com Pedido De Tutela Antecipada De Urgência” opostos por SEBASTIAO PINHEIRO PEREIRA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Arguiu a autora, em síntese:

Que estão sendo descontados vários valores de empréstimos indevidos de seu benefício, conforme extrato de empréstimos consignados fornecido pelo instituto de previdência, anexo. No entanto, a parte autora não reconhece alguns empréstimos que foram feitos em seu nome e que estão sendo descontados de seu pagamento, empréstimos estes que jamais realizou.

Nesse ínterim, percebe-se que foram descontados indevidamente do benefício da parte autora o montante de R$49,52 (quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) mensais, totalizando R$583,22 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) de desconto indevido.

(...) A ré, apresentou na contestação as cópias das transferências eletrônicas referentes ao empréstimo (ID 56996881). Confirmando, portanto, que houve a contratação e transferência de tais valores.

A requerida, por sua vez, afirma que a autora contratou o financiamento de forma eletrônica, fornecendo seus dados pessoais e utilizando-se de selfie para comprovar ser ele o contratante.

A demandada traz, ainda, a assinatura digital da autora (selfie), contendo sua geolocalização, data e hora do negócio firmado, ID do aparelho celular do autor, além de fotos de seus documentos pessoais. Conforme demonstrado ao ID 56996879.

No ponto, em detida análise do instrumento contratual, tenho por trazer importantes considerações que não deixam margem de dúvidas a respeito da contratação.

Primeiro, no contrato em ID 56996879 observa-se a geolocalização, n° -20.848119, -41.1181796, a qual em consulta ao Google Maps pude inferir que corresponde ao endereço: R. Cel. Francisco de Braga, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Nota-se que neste local é facilmente encontrado correspondentes e prepostos bancários (...).

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Verifica-se, pois, que o juízo
a quo
sustentou a improcedência da demanda no argumento de que restou comprovada a higidez do contrato de empréstimo.

Pois bem.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à
verificação da validade
do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor, ora apelante, e das consequências jurídicas daí decorrentes.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo
, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por eventuais fraudes perpetradas por terceiros é
objetiva
, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, por se tratar de fortuito interno. É o que dispõe a
Súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Ademais, ao arguir a falsidade da assinatura eletrônica aposta no instrumento contratual, o apelante atraiu a incidência da regra disposta no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade.

Cabia, portanto, ao banco apelado demonstrar a higidez da contratação. E, da análise detida dos autos, entendo que a instituição financeira se desincumbiu a contento de seu ônus probatório.

O apelado colacionou ao processo não apenas o contrato digital (id.
15803094
), mas também um robusto dossiê probatório contendo
metadados
da transação, como
data
,
hora
,
endereço de IP
,
coordenadas geográficas
e i
dentificação do dispositivo
eletrônico utilizado. Tais elementos, por si sós, já constituem importantes indícios da anuência do consumidor.

O ponto fulcral, contudo, que corrobora a validade do negócio jurídico, foi a
precisa análise
realizada pelo juízo de primeiro grau, a qual adoto como razão de decidir.

A
geolocalização
registrada no momento da assinatura eletrônica (
latitude
-20.848119
e
longitude
-41.1181796
) corresponde, de fato, ao endereço da "
Pegue Fácil
", um conhecido correspondente bancário situado na
Rua Cel. Francisco de Braga
, em Cachoeiro de Itapemirim/ES:

A prova torna-se ainda mais contundente ao se analisar a fotografia da biometria facial ("
selfie
") do apelante. Conforme bem observado na sentença, o
fundo da imagem
, na cor
laranja
,

revela logotipos das instituições financeiras
Santander
e
Banrisul
, perfeitamente alinhados com aqueles visíveis
na fachada do
estabelecimento supracitado:

A concatenação dessas provas –
dados do contrato digital
,
biometria facial
contextualizada,
geolocalização
precisa,
recebimento de valores
tentativa de devolução – forma um conjunto probatório coeso e convincente, que leva à conclusão inequívoca de que o apelante
compareceu pessoalmente ao correspondente bancário
e, de forma livre e consciente, anuiu com os termos do empréstimo.

Dessa forma, a alegação de fraude e vício de consentimento não encontra amparo nos autos, prevalecendo a força probante dos documentos apresentados pelo banco.

Comprovada a regularidade da contratação e o efetivo recebimento do valor, tornam-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para o patamar de
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.